Tribunal: STF
Processo: RE 411303
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PROVENTOS - PERÍODO COBERTO PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 20/98. Consoante dispõe o inciso II do artigo 195
da Constituição Federal, na redação imprimida pela Emenda
Constitucional nº 20/98, descabe a cobrança de contribuição social
sobre os proventos de aposentadoria.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo
557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus
decorrente da litigância de má-fé.